Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-12.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008432-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 313.213.993-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON NUNES DE OLIVEIRA (APELADO), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), EVERINY FERREIRA DE FREITAS (APELADO), MARIA APARECIDA GUIMARÃES (ASSISTENTE), MERIVALDO RIBEIRO DA SILVA , b (ASSISTENTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÉNCIA – MÉRITO -

REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A mudança de endereço, contato telefônico, e demais dados pessoais das partes, é incumbência que lhes cabe informar ao Judiciário, a teor do que preconiza o §único do art. 274 do CPC
.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vilma Ferreira,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1008432-12.2017.8.11.0002, proposta em desfavor de
Nelson Nunes de Oliveira
e
Everiny de Freitas
, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por não ter sido intimada a comparecer à audiência de instrução e julgamento. Diz que há vários anos não possui o numero telefônico descrito no mandado, pelo fato de ter mudado de cidade, por conta de ameaça decorrente do processo.

No mérito, alega que o imóvel litigioso foi apenas cedido gratuitamente para a sua filha e os netos.

Segue defendendo que os apelados não comprovaram a posse do imóvel, e, por isso, pede pela procedência da ação, e a reintegração possessória do bem.

Os apelados apresentaram as contrarrazões no Id n. 153624732, rechaçando as razões recursais e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Vilma Ferreira, em face de Nelson Nunes de Oliveira e Everiny Freitas, alegando ser possuidora, desde 2015, do imóvel casa 02, situado na Rua Campo Verde, do bairro Jardim Icaraí, na cidade de Várzea Grande.

Narrou que adquiriu o imóvel do Sr. José Conrado de Sá, e que em seguida, cedeu gratuitamente o bem a sua filha para neste residir com os netos.

Pontua, no entanto, que a filha, então requerida, passou a morar no local com o corréu, e que se recusam a restituir o imóvel.

Após o trâmite processual, o MM Juiz
a quo,
proferiu sentença julgando improcedente o pedido por não evidenciar os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório, notadamente a posse da autora sobre o bem e o esbulho praticado pelos requeridos.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Preliminar

De proêmio, questiona o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido intimada para participar da audiência de instrução e julgamento. No ponto, diz que há vários anos não possui o número telefônico descrito no mandado, pelo fato de ter mudado de cidade, por conta de ameaças decorrentes do processo.

Malgrado o inconformismo, a questão preliminar não merece acolhimento, seja porque, a mudança de endereço, contato telefônico, e demais dados pessoais das partes, é incumbência que lhes cabe informar ao Judiciário, a teor do que preconiza o §único do art. 274 do CPC
[1]
, se mostrando válida a intimação endereçada ao logradouro ou ao contato telefônico informado pela própria parte nos autos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULOS C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – DEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA AUTORA E DO SEU ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REDESIGNAÇÃO – INTIMAÇÃO VÁLIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 274 do CPC”
. (RAI n. 1024474-69.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.03.23 - negritei)

Ademais, evidenciada a preclusão na produção da prova testemunhal pela autora que intimada por meio da Defensoria Pública a apresentar a testemunha para o ato, diante da manifestação desta quanto à impossibilidade de comparecer à solenidade, não protestou pela resignação da audiência.

Além disso, na data da realização do ato processual, fora homologada a desistência da oitiva das testemunhas e do depoimento pessoal da autora, cuja decisão não foi contestada pela defesa.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho pela parte requerida.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
. Explico.

Conforme analisou o douto magistrado, conquanto a autora demonstre ter adquirido o imóvel por meio de contrato de compra e venda, por outro lado, não se desincumbiu em comprovar que a transferência do imóvel à sua filha, se deu a título de comodato gratuito e não de cessão de posse.

Lado outro, a prova testemunhal produzida nos autos corrobora a tese envidada pelos requeridos de que o imóvel foi adquirido por estes da autora, então mãe da requerida, por meio de compra e venda verbal, fazendo parte como pagamento do negócio, uma moto de propriedade da parte ré. Veja:

A testemunha Suleima Dias de Oliveira, inquirida em juízo, confirmou que a requerida antes mesmo da mãe comprar o imóvel, já morava no local com o ex-marido, como inquilina do antigo proprietário - Sr. Conrado, do qual a genitora comprou posteriormente o bem. Informou que após a aquisição do imóvel pela autora, o imóvel foi repassado à filha, que o adquiriu dando em pagamento uma moto e um valor complementar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a ré realizou várias benfeitorias no imóvel.

Da mesma forma, a testemunha Waldir Francisco do Amaral, também confirmou que a ré residida no imóvel com o ex-marido, como inquilina do ex-proprietário, além da negociação do imóvel entre a autora e a ré.

A sentença transcreveu com detalhes os depoimentos.

Logo, o contexto fático-probatório produzido confirma que a apelante nunca exerceu a posse sobre o imóvel litigioso, e que a posse da ré sobre o bem não era a titulo de comodato gratuito, vez que originaria de compra e venda verbal.

Desta feita, como pontuou o togado sentenciante “
a autora não logrou trazer aos autos provas da posse exercida sobre o bem, bem como do alegado esbulho supostamente praticado pelo requerido, de rigor a improcedência da demanda”
.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a mesma, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 15%, observado o disposto no §3o do art. 98 do citado Código.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

12

de abril

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023